Tribunal: TJDFT
Processo: 0735774-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. OMISSÃO QUANTO AO TEMA 769 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ALTERAR O JULGADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 769, fixou a tese de que a penhora sobre faturamento somente pode ser ordenada após a demonstração de inexistência de outros bens penhoráveis e deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor.
3. No caso concreto, o acórdão embargado já aplicou corretamente os critérios estabelecidos pelo STJ, pois a penhora sobre o faturamento foi determinada apenas após a verificação da inexistência de bens passíveis de constrição e o percentual foi reduzido para 20% com o objetivo de preservar a continuidade das atividades da empresa executada.
4. Embargos de Declaração providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.